Tribunal: TJES
Processo: 5019023-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019023-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MONICA CHRISTINA SILVA SANTOS

AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz – ES, que, nos autos de ação indenizatória em desfavor do agravado, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da requerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, considerando a presunção relativa de hipossuficiência e os elementos constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assistência jurídica gratuita tem por objetivo garantir o acesso à justiça àqueles que não possuem condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, nos termos da Constituição Federal e do Código de Processo Civil.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por provas que demonstrem capacidade econômica suficiente para suportar as despesas processuais.

Os documentos anexados aos autos evidenciam movimentações financeiras incompatíveis com a alegação de hipossuficiência, incluindo extratos bancários que indicam renda mensal superior à declarada e transferências para outras contas de titularidade da agravante.

A ausência de comprovante de declaração de imposto de renda, aliada à movimentação financeira verificada, reforça a conclusão de que a agravante não está inserida na faixa de isenção, contrariando a alegação de necessidade do benefício.

Diante dos elementos constantes dos autos, não restou demonstrada a impossibilidade financeira da agravante para arcar com as custas do processo, legitimando o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência da pessoa natural para fins de concessão da gratuidade de justiça é relativa e pode ser afastada por prova em contrário.

A comprovação de movimentação financeira incompatível com a alegação de insuficiência econômica justifica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça sobre a presunção relativa da declaração de hipossuficiência para obtenção da gratuidade de justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

Mônica Christina Silva Santos

contra r. decisão (id origem n°
53486449
)
proferida pelo douto Juízo da
2ª Vara Cível
da Comarca de Aracruz – ES que, nos autos da
ação indenizatória
proposta em desfavor do
Samarco Mineração S.A. e outros
,
indeferiu a gratuidade de justiça devido à inexistência de comprovação de sua hipossuficiência financeira.

Em suas razões recursais (id n°11280705), a agravante sustenta, em síntese, que busca a reparação integral dos danos que experimentou em razão do “Desastre de Mariana/MG”. Alega que foi juntada documentação de comprovação para concessão da gratuidade de justiça, já que sofreu prejuízos econômicos e não pode arcar com o pagamento das custas devido ao seu elevado valor. Dessa forma, requer que seja concedida a tutela antecipada, para deferir, desde logo, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id
11371894
), tendo em vista o fato de que os documentos anexados pela agravante contradizem a alegação de hipossuficiência.

A agravante afirma ter recebido pouco mais de
R$2.000,00
(Dois mil reais)
mensais em sua “declaração de comercialização de pescados”. Os extratos da conta na instituição “Nubank”, todavia, demonstram renda mensal de
R$5.800,00
(Cinco mil e oitocentos reais)
a
R$8.200,00
(Cinco mil e duzentos reais).

É possível verificar nas movimentações financeiras do “Nubank” que a agravante transferiu valores para contas de sua titularidade em outras instituições financeiras. Os extratos destas contas não foram anexados aos autos.

Por fim, também não foi juntado nenhum recibo de declaração de imposto de renda, no que pese a movimentação financeira levar à conclusão de que a agravante não está inserida na faixa de isenção.

Nas contrarrazões os agravados sustentam que a agravante não justificou a necessidade do benefício da gratuidade.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
o agravo de instrumento
interpost
o
e passo ao exame do mérito.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (artigos 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
juris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte ex adversa.

Pelo que se depreende dos documentos juntados, a agravante não comprovou a necessidade de concessão da gratuidade judiciária.

Assim,
tem-se que
inexistem motivos para alterar o entendimento exposto na decisão que negou a antecipação de tutela recursal,
cujos termos ratifico integralmente por ocasião deste voto

Assim, tenho que afloram fundadas razões que infirmam a miserabilidade suscitada pela agravante, de forma que
não
faz jus
à concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Pelo exposto,
conheço
e nego
provimento
ao recurso, para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.